Tribunal: STF
Processo: ARE 1546021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1– O laudo pericial foi elaborado por perito nomeado pelo Juízo, apresentando a análise precisa do local e das condições de trabalho do autor, motivo pelo qual não é necessária a realização de nova perícia. Acrescente-se que, devidamente intimado para manifestar-se a respeito da juntada do laudo judicial, o autor limitou-se a declarar que exerce seu trabalho em contato habitual e permanente com material biológico e várias doenças.2 – Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, em razão da decisão que julgou o processo no estado em que se encontrava, uma vez que foi dada oportunidade ao autor de se manifestar sobre o laudo, sem que tenha apresentado qualquer argumento válido a afastar a idoneidade da prova pericial.



    2 - No tocante à concessão dos adicionais pelo exercício de atividades nocivas ou com exposição a risco, estabelece o art. 68, da Lei nº 8.112/90 que “Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.” Contudo, eliminados os riscos ou condições que motivaram a concessão do adicional, cessa o direito ao seu pagamento (art. 68, §2º).



    3 – Com relação ao valor devido por força dos adicionais, o art. 12 da Lei nº 8.270/91 determina os percentuais de cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente e dez por cento, no de periculosidade.



    4 - No que diz respeito aos requisitos necessários para o reconhecimento do direito aos adicionais, estabelece o Decreto nº 97.458/89, que deverão ser observados, em relação aos servidores federais, os mesmos critérios utilizados pela legislação trabalhista.



    5 – O laudo judicial concluiu pela inexistência de insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo autor.



    6 – Embora o laudo elaborado pela Sra. Maria Cecília T. Barbosa tenha concluído pela existência de insalubridade de grau máximo, não é possível considerá-lo, uma vez que em desacordo com a Orientação Normativa MPOG/SRH nº 06, de 18/03/2013.



    7 - Não obstante o autor tenha afirmado que recebia adicional de insalubridade no período em que trabalhou na FUNASA, deixando de recebê-lo apenas quando foi transferido para a SUCEN, os holerites juntados aos autos datam de período remoto, qual seja, o ano de 1996 e a transferência para a SUCEN se deu em 2001. Assim, não há comprovação de que tenha recebido o mencionado adicional no período imediatamente anterior a sua cessão à SUCEN.



    8 - O laudo judicial, de forma clara e precisa, concluiu pela inexistência de insalubridade no trabalho exercido pelo autor, como microscopista.



    9 – A listagem que indica a insalubridade do trabalho dos servidores da FUNASA que prestam serviço à SUCEN demonstra que o autor estava sujeito apenas a risco ergonômico e não a agentes insalubres.



    10 – Preliminar rejeitada. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 7º, inciso XXIII; 37; 39, § 3º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente